Tribunal: STF
Processo: HC 92687
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM BASE NA VEDAÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PELO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO WRIT PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Pedido dirigido contra decisão de indeferimento de liberdade provisória que já havia sido reconsiderada anteriormente à impetração do writ perante o Supremo Tribunal Federal.



    Habeas corpus não conhecido.